Tribunal: TJBA
Processo: 8013099-05.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013099-05.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

Advogado(s)
:
RICARDO BARROS BRUM, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, RODOLFO SANTOS SILVESTRE, MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO

APELADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
HANNAH KRUGER RODOR FONTANA, HELLEN BORLOT FORTUNATO, DOUGLAS PUZIOL GIUBERTI, ISABELA DE ARAUJO SAAR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. SUSTAÇÃO POR MOTIVO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RELAÇÃO CAUSAL. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. MERCADORIA. ENTREGA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios e improcedente a ação monitória fundada em cheque devolvido por "desacordo comercial", relativo a negócio de compra e venda de ovos. A recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de inversão indevida do ônus da prova sem fundamentação e sustenta que a ação monitória estava adequadamente instruída com prova escrita idônea (cheque) apta à constituição do título executivo judicial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente de alegada inversão indevida do ônus da prova sem fundamentação; e (ii) saber se procede a ação monitória fundada em cheque que que permaneceu com o credor original sem comprovação da entrega das mercadorias objeto do negócio subjacente.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, configurando preclusão temporal.

4. O cheque que não circulou permanece atrelado à relação jurídica originária, permitindo discussão do negócio subjacente, nos termos da Súmula 531 do STJ.

5. Compete ao credor demonstrar a entrega das mercadorias, não se podendo exigir do devedor prova negativa, isto é, da não entrega.

6. A ausência de comprovação da entrega das mercadorias inviabiliza a exigibilidade do cheque, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I e §1º, 700; CC, art. 884; Lei 7.357/85, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531; STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2035932/SC, T3, DJe 02/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2368617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8013099-05.2021.8.05.0274
, em que é apelante COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA e apelado(a) MARCOS ANTONIO RODRIGUES TRANSPORTE - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8